Tribunal: TJMT
Processo: 0007312-12.2012.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ANA DE FÁTIMA MEDEIROS
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 43175/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTE DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - PEDIDO DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO COM OS REAJUSTES CONCEDIDOS AOS INTEGRANTES DO GRUPO TAF PREVISTO NA LEI No 9.049/2008 – DIFERENÇA DE VENCIMENTOS – IMPOSIÇÃO – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO AUTORAL PELO ESTADO DE MATO GROSSO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Os Agentes da Administração Fazendária fazem jus ao pagamento dos reajustes, benefícios e vantagens recebidas pelos integrantes do grupo TAF, conforme previsto na Lei no 9.049/2008.
A ausência de prova do pagamento a menor aliada aos documentos juntados pelo Estado de Mato Grosso que atestam que os benefícios e vantagens previstos na Lei no 9.049/2008 foram pagos, afastam a condenação do ente público.

APELANTE(S):
ANA DE FÁTIMA MEDEIROS
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto por Ana Fátima Medeiros, em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança, promovida em desfavor do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedente o pedido.
Nas razões de recurso, a apelante sustenta que ao contrário do que foi consignado na sentença, ela não pretende receber os meses em que esteve de licença para tratar de assuntos particulares, mas sim, a diferença dos valores referentes aos subsídios, do período de abril/2010 até a presente data, além do pagamento do complemento constitucional, considerando o disposto na Lei no 9.049/2008 que concedeu aos Agentes de Administração Fazendária – AAF, todos os reajustes, benefícios e vantagens conferidos aos integrantes do Grupo TAF.
Alega que não recebeu o subsídio com os reajustes aplicados durante o período de vigência da referida lei, devendo por isso receber o montante de R$ 128.309,80 (cento e vinte e oito mil, trezentos e nove reais e oitenta centavos) desde abril de 2010 até a presente data; o complemento constitucional no valor de R$ 23.349,59 (vinte e três mil trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos, ou seja, as diferenças vencidas e vincendas, todas acrescidas de juros e correção monetária até o seu efetivo pagamento, com a inclusão concedida nos meses janeiro de 2011, no percentual de 11,05%, e no mês de maio de 2011, no percentual de 23,38%.
Pede o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos vindicados.
Contrarrazões apresentada às fls. 149-152, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Pretende a apelante a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido vindicado na ação de cobrança ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.
Para tanto, alega que não recebeu o subsídio com os reajustes aplicados durante o período de vigência da Lei no 9.049/2008, que concedeu aos Agentes de Administração Fazendária todos os benefícios e vantagens, conferidos aos integrantes do grupo TAF e, por isso, faz jus às diferenças, conforme os percentuais apresentados na tabela acostada às razões de recurso.
O Juízo a quo julgou improcedente o pedido porque entendeu que todos os reajustes e recomposições salariais reivindicados pela autora, ora apelante, foram devidamente pagos, conforme documentos acostados à contestação.
Analisando os elementos constantes nos autos e as alegações de ambas as partes, entendo que a sentença não merece qualquer reparo.
É certo que a Lei no 9.049/2008, que dispõe sobre a transação judicial e administrativa entre o Estado de Mato Grosso e os integrantes da carreira de Agentes da Administração Fazendária – AAF, enquanto vigente, concedeu a eles todos os reajustes, benefícios e vantagens, conferidos aos integrantes do grupo TAF.
Assim, para fazer jus à pretensão, necessário seria a apelante ter trazido aos autos prova de que o valor pago pelo Estado de Mato Grosso não corresponde aos reajustes concedidos ao grupo TAF, o que não o fez.
Destaque-se que o Estado de Mato Grosso demonstrou que houve o pagamento das recomposições salariais advindas da Lei no 9.049/2008, desde o mês de abril de 2010, conforme se extrai das fichas financeiras juntadas às fls. 86-93.
De outro lado, a apelante apenas afirma que os reajustes incidiram sobre o valor do subsídio incorreto, sem demonstrar ter havido pagamento a menor pelo Estado de Mato Grosso.
Sobre esse ponto, foi escorreita a sentença, vejamos, in verbis:
“Na espécie que a autora é agente de administração fazendária lotada na gerência de planejamento, na SEFAZ/MT, tendo entrado em exercício em 13/04/1994, com afastamento para tratamento de interesse particular no período de 16/07/2008 a 31/03/2010.
A Lei Estadual n.o 9.049/08 sobre a categoria de agentes fazendários assim prescreveu:
“Art. 4o Ficam assegurados aos Agentes de Administração Fazendária – AAF, que aderirem ao Termo de Acordo, firmando competente termo de adesão, todos os reajustes, benefícios e vantagens, concedidos aos integrantes do grupo TAF, com exceção da verba indenizatória – V.I.
(...)
Art. 11 Fica assegurado aos integrantes da carreira de Agentes de Administração Fazendária – AAF, os direitos adquiridos provenientes de verbas de caráter pessoal, a título de complemento constitucional.”
Portanto, a lei em comento é taxativa ao estender ao grupo AAF, do qual a autora faz parte, todos os reajustes, benefícios e vantagens concedidos ao grupo TAF, com exceção da verba indenizatória.
Nos autos, entretanto, observa-se que os direitos reivindicados pela autora já foram devidamente pagos.
Em maio de 2008, houve o reajuste salarial reivindicado pela autora, sendo certo que aos agentes fazendários foi concedido o percentual de 12,24, passando o subsídio de R$ 4.160,82 (quatro mil, cento e sessenta reais e oitenta e dois centavos) para R$ 4.670,21 (quatro mil, seiscentos e setenta e reais e vinte e um centavos). (fls. 82/84).
Em maio de 2009, o reajuste salarial para o grupo TAF foi da ordem de 8,32%, enquanto os servidores do grupo AFF foi de 68,08%, passando o subsídio de R$ 4.670,21 (quatro mil, seiscentos e setenta e reais e vinte e um centavos) para R$ 7.850,03 (sete mil oitocentos e cinquenta reais e três centavos), com efeitos retroativos a novembro de 2008. (fl. 87).
Ocorre que estando a autora neste período em licença para tratamento de interesse particular (16/07/2008 a 31/03/2010), não recebeu os respectivos subsídios, conforme dicção da LC n.o 04/90, sob pena de enriquecimento ilícito.
Em 2010, quando retornou da licença, no mês de abril, recebeu a autora, por dois meses, o subsídio no valor antigo, sendo, então, paga as diferenças dos meses de abril e maio em junho de 2010, passando a receber efetivamente o valor devido (R$ 7.850,03). (fl. 87).
Em janeiro de 2010 foi aplicado o reajuste de 10,48% aos servidores do grupo TAF e, em razão disso, aplicado também ao grupo AFF somente em junho de 2010, passando o subsídio de R$ 7.850,03 (sete mil oitocentos e cinquenta reais e três centavos) para R$ 8.672,71 (oito mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos). (fl. 87).
Em agosto e setembro de 2010 foram pagas as diferenças retroativas da recomposição salarial a janeiro de 2010.
Entretanto, no caso da autora, tendo retornado ao trabalho somente em abril de 2010, o valor retroativo somente lhe foi pago a partir desta data, porquanto estava afastada sem remuneração do trabalho, não fazendo jus aos demais valores. (fl. 87).
Em 2011, adveio a Lei n.o 9.661 que revogou o art. 4.o da citada Lei n.o 9.049/08 que estendia todos os benefícios do grupo TAF ao grupo AFF.
Naquele ano, foi concedida recompensação salarial no patamar de 11,05%, passando o subsídio da autora de R$ 8.672,71 (oito mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos) para R$ 9.631,04 (nove mil, seiscentos e trinta e um reais e quatro centavos). (fl. 88).
Em 2012 foi aplicada a recomposição de 6,08% e em 2013 de 6,19%, ficando o subsidio da autora no patamar de R$ 10.846,97 (dez mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos). (fls. 90/92).
À toda evidência, portanto, os reajustes e recomposições salariais reivindicados neste processo foram devidamente pagos à autora, conforme demonstram os documentos anexados à contestação, em especial o de fl. 93.” (destaquei)

Assim, coaduno do entendimento do Juízo a quo no sentido de que o Estado de Mato Grosso comprovou o pagamento dos reajustes advindos na lei supramencionada, cabendo a autora/apelante provar o contrário, o que não ocorreu na hipótese.
Com efeito, era ônus da apelante produzir provas para demonstrar a ilegitimidade ou ausência de veracidade das informações constantes em sua ficha financeira e não apenas alegar que os índices adotados foram inferiores ou mesmo que foram aplicados em subsídio a menor.
Destaque-se, ademais, que a apelante não requereu produção probatória, mesmo tendo ciência dos documentos acostados pelo Estado de Mato Grosso na contestação, apenas se manifestou pelo “julgamento antecipado da lide, por se tratar de provas tão somente documentais” (fl. 100).
Desse modo, por não ter desincumbido do ônus de provar, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes, in verbis:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENDIDA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E ONFESA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESCABIMENTO – PRECLUSÃO DO AUTOR AO DEIXAR DE APRESENTAR INSURGÊNCIA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO – JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO – JUÍZO DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA – POSTULADA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA VISANDO O RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTE DE DESVIO DE FUNÇÃO E HORAS EXTRAORDINÁRIAS – IMPROCEDÊNCIA – DESVIO DE FUNÇÃO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se a parte deixa de apresentar insurgência no momento processual oportuno, não poderá fazê-lo posteriormente, eis que caracterizada preclusão, não havendo falar em cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. O julgamento antecipado da lide não ocasiona cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado, que é o destinatário final da prova. 3. Não tendo a parte trazido qualquer elemento probatório que seja suficiente para caracterizar o desvio de função, não faz jus ao recebimento de indenização por diferenças salariais pleiteado. 4. Não é possível conceder o direito do recebimento de horas extras pleiteadas, se estas alegações não são provadas por meio de documentos contundentes, eis que o ônus da prova é do autor, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.” (N.U 0002164-74.2014.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - DESVIO DE FUNÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS QUE COMPETIA A PARTE AUTORA - ART. 333, I CPC/73 - DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - RECURSO DESPROVIDO. Configura-se desvio de função, o desempenho habitual de tarefa diversa daquela para a qual o servidor fora admitido, sem percepção do salário respectivo, de modo que lhe cabe o ônus da prova nos termos do artigo 333, I do CPC/73.” (N.U 0000783-31.2014.8.11.0030, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (destaquei)

Sobre o complemento constitucional, do mesmo modo não merece reforma a sentença, porquanto a autora/apelante “continua a receber a ATS, no valor de R$ 1.099,00 (mil e noventa e nove reais), conforme prescreve a lei em vigor, até ser definitivamente incorporada em seu subsídio. Porém, não há prescrição legal acerca da forma de recomposição de seu valor, sendo tal função vedada ao Poder Judiciário”.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR